Tribunal: STJ
Processo: 2140951-15.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1976505 - SP(2021/0388362-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAHU BELTRAO, ASSUNCAO E SOUZA NETO ADVOGADOS
RECORRENTE
: XINGUARA
INDUSTRIA
E
COMERCIO

-
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
TARCISIO DE SOUZA NETO - PE035244
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - SP423713
RECORRIDO
: AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA
ADVOGADOS
: MARCELO MACHADO ENE - SP094963
SÉRGIO DIAS PERRONE - SP101879
PATRÍCIA DA SILVA NEVES - SP251658
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NA EXTINÇÃO PARCIAL POR TEMA N.
1.051 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
na fase de cumprimento de sentença, reformado em parte para extinguir a
execução quanto aos créditos concursais e permitir o prosseguimento apenas dos
extraconcursais, com observação.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança, em que se discutiu a extinção da
execução singular e a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a extinção da execução singular
e a consequente habilitação do crédito na recuperação judicial.
4. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo para submeter os créditos
concursais ao juízo da recuperação judicial e permitir o prosseguimento apenas dos
créditos extraconcursais, rejeitando embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56111007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0fb3eb08-5584-472c-8d9f-1348f5a9df8a

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
§§ 1o, 2o e 6o, do
art. 85,
CPC, são devidos honorários em favor do executado quando há acolhimento
parcial da impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) saber se incide o
entendimento firmado no
julgado sob o rito dos repetitivos,
REsp n. 1.134.186/RS,
para arbitrar honorários diante de acolhimento parcial da impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se o princípio da causalidade para afastar honorários: a extinção parcial
da execução decorreu da aplicação de entendimento consolidado no Tema n. 1.051
do STJ, e não de conduta imputável às partes, inexistindo negativa de vigência do
do CPC.
art. 85
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
1. Aplica-se o princípio da causalidade: a extinção parcial da
Tese de julgamento: "
execução, por força do Tema n. 1.051 do STJ, não gera condenação em honorários,
por inexistir conduta das partes que tenha dado causa ao provimento parcial; 2.
Não incide o
para arbitrar honorários quando o acolhimento
REsp 1.134.186/RS
parcial da impugnação resulta exclusivamente de orientação repetitiva sobre a
sujeição de créditos à recuperação judicial".
CPC,
§§ 1o, 2o, 6o e § 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STJ,
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.134.186/RS;
STJ,
STJ,
REsp n. 1.840.531/RS;
REsp n. 1.840.812/RS;
REsp n. 1.842.911/RS;
STJ,
STJ,
REsp n. 1.843.382/RS;
REsp n. 1.843.332/RS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0fb3eb08-5584-472c-8d9f-1348f5a9df8a

RECURSO ESPECIAL No 1976505 - SP(2021/0388362-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAHU BELTRAO, ASSUNCAO E SOUZA NETO ADVOGADOS
RECORRENTE
: XINGUARA
INDUSTRIA
E
COMERCIO

-
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
TARCISIO DE SOUZA NETO - PE035244
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - SP423713
RECORRIDO
: AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA
ADVOGADOS
: MARCELO MACHADO ENE - SP094963
SÉRGIO DIAS PERRONE - SP101879
PATRÍCIA DA SILVA NEVES - SP251658
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NA EXTINÇÃO PARCIAL POR TEMA N.
1.051 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
na fase de cumprimento de sentença, reformado em parte para extinguir a
execução quanto aos créditos concursais e permitir o prosseguimento apenas dos
extraconcursais, com observação.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança, em que se discutiu a extinção da
execução singular e a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a extinção da execução singular
e a consequente habilitação do crédito na recuperação judicial.
4. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo para submeter os créditos
concursais ao juízo da recuperação judicial e permitir o prosseguimento apenas dos
créditos extraconcursais, rejeitando embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55178230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: 3aba54b5-3a9e-4d71-bca5-24699ede46ea

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
§§ 1o, 2o e 6o, do
art. 85,
CPC, são devidos honorários em favor do executado quando há acolhimento
parcial da impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) saber se incide o
entendimento firmado no
julgado sob o rito dos repetitivos,
REsp n. 1.134.186/RS,
para arbitrar honorários diante de acolhimento parcial da impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se o princípio da causalidade para afastar honorários: a extinção parcial
da execução decorreu da aplicação de entendimento consolidado no Tema n. 1.051
do STJ, e não de conduta imputável às partes, inexistindo negativa de vigência do
do CPC.
art. 85
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
1. Aplica-se o princípio da causalidade: a extinção parcial da
Tese de julgamento: "
execução, por força do Tema n. 1.051 do STJ, não gera condenação em honorários,
por inexistir conduta das partes que tenha dado causa ao provimento parcial; 2.
Não incide o
para arbitrar honorários quando o acolhimento
REsp 1.134.186/RS
parcial da impugnação resulta exclusivamente de orientação repetitiva sobre a
sujeição de créditos à recuperação judicial".
CPC,
§§ 1o, 2o, 6o e § 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STJ,
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.134.186/RS;
STJ,
STJ,
REsp n. 1.840.531/RS;
REsp n. 1.840.812/RS;
REsp n. 1.842.911/RS;
STJ,
STJ,
REsp n. 1.843.382/RS;
REsp n. 1.843.332/RS.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CAHU BELTRÃO,
ASSUNÇÃO e OUTRO com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo
de instrumento nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 264):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SOBREESTADIA. CONTÊINERES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão
que indeferiu o pedido da executada recuperanda de extinção da execução singular e
consequente habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial. Pretensão de
reforma. CABIMENTO EM PARTE: A existência do crédito é determinada pela
data em que ocorreu o seu fato gerador, conforme entendimento pacificado pelo C.
STJ nos Recursos Repetitivos

1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS,
e
(
. No caso, a maioria dos créditos
1.843.382/RS
1.843.332/RS Tema 1.051/STJ)
Documento eletrônico VDA55178230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: 3aba54b5-3a9e-4d71-bca5-24699ede46ea

executados é concursal, porque anterior ao pedido recuperacional e, por isso, esta
parte da execução está sujeita ao seu regime, de modo que não é cabível o
prosseguimento do cumprimento de sentença em sua integralidade no juízo singular,
mas apenas em relação aos créditos cujos fatos geradores são posteriores ao pedido
recuperacional (extraconcursais).RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM
OBSERVAÇÃO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
294):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Pretensão de caráter
infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Aresto, tendo sido a matéria já decidida.
RECURSO REJEITADO.

No recurso especial, os recorrentes apontam violação do art. 85, §§ 1o, 2o
e 6o, do CPC, porquanto são devidos honorários advocatícios no cumprimento de
sentença e, diante do acolhimento parcial da impugnação com extinção parcial do
cumprimento, deve-se condenar a exequente-vencida ao pagamento de honorários
em favor do executado, fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico.
Requerem o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido e se condene a recorrida aos ônus da sucumbência, com fixação de
honorários em percentual não inferior a 10% sobre o valor decotado do
cumprimento de sentença, nos termos do
§ 2o, do CPC. Requerem ainda o
art. 85,
provimento do recurso para que se reconheça a incidência do entendimento
firmado em recurso repetitivo (
quanto ao cabimento de
REsp n. 1.134.186/RS)
honorários em caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao
cumprimento de sentença.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I- Contextualização
Documento eletrônico VDA55178230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: 3aba54b5-3a9e-4d71-bca5-24699ede46ea

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão
proferida na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da
executada de extinção da execução singular e de habilitação do crédito no juízo da
recuperação judicial.
A Corte estadual reformou em parte a decisão para extinguir a execução
quanto aos créditos concursais submetidos ao juízo da recuperação judicial,
mantendo o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação aos
créditos extraconcursais, com observação, e, nos embargos de declaração, rejeitou
a fixação de honorários sucumbenciais por entender que a extinção parcial
decorreu de razões alheias às partes.

II -
§§ 1o, 2o e 6o, do CPC
Art. 85,
Os recorrentes afirmam que o Tribunal de origem violou os referidos
dispositivos infraconstitucionais, uma vez que ao dar provimento ao recurso de
agravo de instrumento e acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença, não arbitrou os honorários de advogado.
O Tribunal de origem aplicou o Tema n. 1.051 do STJ, definido em sede
de recursos repetitivos, segundo o qual para o fim de submissão aos efeitos da
recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela
data em que ocorreu o fato gerador.
Com isso, a execução foi extinta em parte relativa aos créditos
concursais que estão submetidos ao juízo da recuperação judicial.
No caso, não há que se cogitar em negativa de vigência ao referido
dispositivo, porque não há a necessária causalidade a ser imputada a qualquer das
partes, como definido no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55178230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: 3aba54b5-3a9e-4d71-bca5-24699ede46ea

A extinção de parte da execução decorreu de entendimento firmado em
tema definido em sede de recursos repetitivos e não de qualquer conduta a ser
imputada à recorrida.
Em razão do princípio da causalidade, não são devidos honorários de
advogado.
A recorrida não deu causa à inclusão de crédito indevido na execução.

Os créditos que não poderiam integrar a execução, por serem concursais,
serão submetidos ao processo de recuperação e os extraconcursais seguirão no
cumprimento de sentença.
Se não houve imputação da extinção a qualquer das partes, mas a
entendimento firmado, não há causalidade que justifica o arbitramento de verba
honorária.
A extinção de parte da execução ocorreu por fato estranho à vontade das
partes, razão pela qual não houve arbitramento de honorários.
É a aplicação pura do princípio da causalidade.
Não houve extinção da dívida, mas da execução, pois uma parte do
crédito deverá ser submetida ao processo de recuperação judicial.
Portanto, trata-se de mero ajustamento do rito para a cobrança da dívida,
uma parte por meio de habilitação na recuperação e outra parte no processo de
cumprimento de sentença.
Não se aplica ao caso o Recurso Especial n.
pois, embora
1.134.186/RS,
a impugnação tenha sido parcialmente acolhida, tal fato foi resultado de aplicação
de entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 1.051 e não de qualquer conduta
das partes.
Portanto, a questão em debate se refere à ausência de causalidade.
Documento eletrônico VDA55178230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: 3aba54b5-3a9e-4d71-bca5-24699ede46ea

Não se questiona o cabimento de honorários de advocado em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, bem como o arbitramento em
favor do executado no caso de acolhimento parcial da impugnação.
O Tribunal de origem aplicou o princípio da causalidade, ao definir que
os honorários não devem ser arbitrados porque a extinção decorreu de situação
alheia às partes.
Portanto, não há violação do referido dispositivo.

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55178230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: 3aba54b5-3a9e-4d71-bca5-24699ede46ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.976.505 / SP
Número Registro: 2021/0388362-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00114321820198260562 0011432182019826056210128654520168260562 10128654520168260562
21409511520208260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAHU BELTRAO, ASSUNCAO E SOUZA NETO ADVOGADOS
RECORRENTE : XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO
- EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
TARCISIO DE SOUZA NETO - PE035244
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - SP423713
RECORRIDO
: AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA
ADVOGADOS
: MARCELO MACHADO ENE - SP094963
SÉRGIO DIAS PERRONE - SP101879
PATRÍCIA DA SILVA NEVES - SP251658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
Documento eletrônico VDA56084183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:58
Código de Controle do Documento: 665d0f90-99a7-43f2-9fad-5c80ccdf2677

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:58
Código de Controle do Documento: 665d0f90-99a7-43f2-9fad-5c80ccdf2677